Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO DF. VÍNCULO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido da Defesa para manutenção de apenado no sistema prisional do DF, determinando seu recambiamento ao Estado do Ceará, origem dos mandados de prisão. A Defesa pleiteia a permanência do apenado no DF, alegando residência e vínculos familiares consolidados em Planaltina/DF, existência de vaga no CDP e decisão judicial cearense autorizando cumprimento da pena em Brasília/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo familiar do apenado com o Distrito Federal confere-lhe direito subjetivo à execução da pena nesta unidade da federação; (ii) estabelecer se a alegação de inexistência de vagas no sistema prisional local justifica o indeferimento do pedido de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o direito ao cumprimento de pena próximo à família não é absoluto, podendo ser negado desde que haja fundamentação idônea.
4. A inexistência de vagas no sistema prisional do DF constitui fundamento legítimo e suficiente para indeferir o pedido de permanência do apenado, mesmo diante de vínculos familiares locais.
5. A atual custódia do agravante no DF tem caráter provisório, vinculada apenas ao cumprimento de mandados oriundos do Estado do Ceará, não havendo qualquer ordem expedida por autoridade judiciária local que justifique a permanência definitiva.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 65, 86, § 3o, e 103; CPP, art. 289, § 3o; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023. TJDFT, Acórdão 1841600, 0703361-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024, DJe 13.04.2024. TJDFT, Acórdão 2017582, 0715716-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 14.07.2025.